Tribunal: STF
Processo: ARE 1523476
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cesar Antonio Nogueira interpôs o presente agravo (eDoc 174) em face de decisão (eDoc 169) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 146), que esta assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. TRANSNACIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESTITUIÇÃO DE BENS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 



    1. As circunstâncias específicas do caso concreto evidenciaram a presença do estado de flagrância, o que justificou o ingresso dos policiais no galpão, estando a situação em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa ao ingresso em domicílio, bem como à orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral, pois foram demonstradas as fundadas razões que legitimaram a busca e a apreensão. 



    2. Não há nulidade no reconhecimento do apelante, pois, no local, foram apreendidos uma CNH e um contrato de compra e venda do lote onde em que estava localizado o galpão, indicando-o como o compromissário comprador, tendo a sua identidade sido confirmada no curso da instrução processual, sob contraditório. 



    3. A apresentação de laudos periciais dos telefones não foi imprescindível para o julgamento deste caso, pois, como destacado pelo Ministério Público Federal, nada que pudesse neles estar contido foi utilizado pelo juízo de primeiro grau para formar o seu convencimento quanto à materialidade, à autoria ou ao dolo. Caberia à defesa demonstrar efetivo prejuízo que pudesse ter sofrido com tal ausência, o que não fez, de modo que não pode invocar, de forma genérica, violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nulidade inexistente. 



    4. Não houve quebra da cadeia de custódia da prova, pois está devidamente demonstrado tudo o que ocorreu no dia da apreensão dessa expressiva quantidade de droga. O direito processual penal brasileiro adota o princípio do pas de nullité sans grief no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso, a defesa não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo concreto, o que afasta a possibilidade de nulidade. 



    5. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 



    6. O laudo preliminar é feito com base em narcotestes homologados, capazes de identificar o princípio ativo da droga, e em aspectos sensoriais (visão e olfato, p. ex.), sendo que a maconha tem um cheiro característico facilmente identificável, ainda mais em grande quantidade, como a apreendida no caso em exame.



    7. O Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.544.057/RJ, Terceira Seção, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016, DJe 09.11.2016) firmou jurisprudência no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, porém, de modo excepcional, na ausência do laudo definitivo, o laudo provisório poderá servir como prova dessa materialidade. No caso, há tanto o laudo provisório como o definitivo, que tem descrita a metodologia utilizada para a verificação da natureza da droga apreendida.



    8. A circunstância judicial relativa à culpabilidade é negativa, pois o apelante era o proprietário do galpão onde a droga estava sendo descarregada, o que indica a sua maior responsabilidade pela ação proativa no tráfico examinado. Ainda que assim não fosse, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida no galpão justificariam a fixação da pena-base em montante até maior do que o fixado na sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Como não houve recurso da acusação, fica mantida a pena-base fixada na sentença. 



    9. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, pois foi comprovada a transnacionalidade do delito, dado que a droga apreendida vinha do Paraguai. 



    10. Mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2º, "a"), não procedendo a pretensão da defesa de fixação de regime inicial menos gravoso, dado o montante da pena fixada, não sendo cabível a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos, por falta de requisitos legais (CP, art. 44, I, II e III). 



    11. O tempo de prisão provisória descontado (CP, art. 387, § 2º) não daria ao apelante direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso. 



    12. Mantida a prisão preventiva do apelante porque ainda estão presentes os motivos que levaram à sua decretação e manutenção (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), especialmente pelo fato de ele ser reincidente, existindo o risco concreto de que, em liberdade, volte a reiterar na atividade delitiva. 



    13. Além de não indicar precisamente o aparelho de telefonia celular cuja restituição pede, a defesa não comprovou que tivesse sido adquirido pelo apelante e de forma lícita. Ademais, os bens apreendidos foram destinados nos autos nº 5002429-65.2020.4.03.6002. 



    14. Indeferido o pedido de assistência judiciária solicitado porque o apelante foi defendido o tempo todo por defensores constituídos, que, por sua vez, não declaram, na fé do seu grau e sob as penas da lei, que atuavam pro bono. O apelante é o proprietário do galpão onde a droga foi apreendida, do que não se depreende falta de recursos para pagar as custas processuais. Ademais, eventual isenção é matéria a ser examinada em sede de execução penal (STJ, AgRg no Ag nº 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 31.5.2011, DJe 14.6.2011)



    15. Apelação não provida. Corrigido de ofício erro material verificado na dosimetria da pena.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 161), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XLVI, XLVII, XLIX e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir não razão à parte agravante.



    Inicialmente, observo que às supostas violações ao art. 5º, XLVII, XLIX, da Constituição da República, mencionados nas razões recursais, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, quanto a suposta violação ao art. 5, XI, da Constituição Federal, o Tribunal de origem concluiu lícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 146): 



    Sem razão. Segundo consta do boletim de ocorrência (ID 289238255, pp. 56/57), policiais rodoviários federais receberam notícia anônima de que, no local dos fatos - um galpão próximo ao “Lar Ebenézer” - haveria entreposto para o tráfico de drogas, o que motivou os policiais a comparecerem ao local para verificação preliminar. Transcrevo o seguinte trecho do boletim: 



    Momento contínuo, equipes PRF realizaram diligências nas intermediações vindo a identificar o galpão e monitorar o local em busca de mais informações que pudessem corroborar com a denúncia recebida. Já por volta das 16:30, foi visualizada adentrando o recinto uma caminhonete FORD/F1000S de placas CAU4576 carregando em sua carroceria diversos sacos cheio de grãos de soja. Por volta das 17:10, foi visualizado o mesmo veículo saindo da localidade onde foi realizada a abordagem do mesmo após o veículo tentar empreender fuga. O condutor foi identificado como Paulo Vieira do Nascimento. O mesmo na abordagem já se mostrou demasiadamente nervoso e quando questionado sobre o que fazia no local, Paulo Vieira disse que foi para levar sementes de soja para carregar em uma carreta que estava naquele local. Devido a tentativa de fuga deste indivíduo, foi levantada forte suspeita que algo ilícito estava ocorrendo no local. Como Paulo Vieira estava de posse da chave do portão do galpão, foi solicitado ao mesmo que abrisse-o, sendo assim feito e, em momento seguido, a equipe adentrou o estabelecimento em conduta tática, visualizando em seu interior 5 pessoas do sexo masculino que ao visualizarem a equipe, 3 tentaram pular o muro do local para o terreno vizinho (destaquei)



    [...]



    As circunstâncias específicas do caso concreto evidenciaram a presença do estado de flagrância, o que justificou o ingresso dos policiais no galpão, estando a situação em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativa ao ingresso em domicílio, pois foram demonstradas as fundadas suspeitas que legitimaram a busca no recinto sem o consentimento do proprietário e sem o prévio mandado judicial.



    [...]



    No caso, ao chegarem ao local onde haveria o suposto entreposto de tráfico de drogas, os policiais permaneceram em campana e pediram reforço, pois observaram a movimentação no galpão, com claros indícios de atividade criminosa permanente, o que caracteriza fundada razão para autorizar o ingresso no galpão sem o prévio mandado de busca e apreensão, com controle a posteriori. Tanto isso foi correto que houve o flagrante do depósito de drogas.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que “foi visualizado o mesmo veículo saindo da localidade onde foi realizada a abordagem do mesmo após o veículo tentar empreender fuga [...] Devido a tentativa de fuga deste indivíduo, foi levantada forte suspeita que algo ilícito estava ocorrendo no local”, demostra, de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador. 



    Em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Destaco ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Finalmente, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (absolvição diante da ausência de provas suficientes e validas para a condenação, ou existência de quebra da cadeia de custódia) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente